Tribunal: TJMT
Processo: 1025192-37.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025192-37.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), GIVALDO DE JESUS (RECORRENTE), MARIZARDO FRANCISCO BEZERRA GALDINO - CPF: 423.742.784-68 (VÍTIMA), WENO GONCALVES LIMA - CPF: 460.718.141-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIVINA GONÇALVES LIMA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1025192-37.2020.8.11.0000

RECORRENTE: GIVALDO DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO - 1)
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS
– RISCO CONTÁGIO DO COVID-19 - PEDIDO A SER REALIZADO NO JUÍZO DE ORIGEM - NÃO CONHECIMENTO – 2)
PRETENDIDA A NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM -
NÃO EVIDENCIADO
- ANÁLISE TÉCNICA PARA RECONHECER A MATERIALIDADE DELITIVA, INDÍCIOS DE AUTORIA E PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS - 3)
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES – AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - 4)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA
- ERRO NA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE O AGENTE AGIU SEM
ANIMUS NECANDI
- COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - 5)
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FOMAL DE CRIMES
- INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI - 6)
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
- INVIABILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - GRAVIDADE DOS DELITOS - RECORRENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR QUASE 09 (NOVE) ANOS - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1) Por não se tratar de matéria do recurso sob análise e não restar demonstrado desídia do poder Público em tratar da situação, o pleito de substituição da preventiva por medidas cautelares diversas deve ser realizado inicialmente pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Por razão, não se conhece do pedido.

2) Não há nulidade por excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia faz referência aos elementos contidos nos autos apenas para demonstrar a viabilidade da acusação, deixando expressamente consignado a existência de indícios para o pronunciamento, nos termos do art. 413 § 1º do CPP, não tendo o condão de influir no convencimento da Corte Popular do Júri, sendo, portanto, juízo provisório de admissibilidade da acusação.

3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras, devem ser submetidas à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

4) Inviável a desclassificação do delito de homicídio tentado, praticado em face de uma das vítimas, o para o de lesão corporal culposa sem a apreciação do Conselho de Sentença, vez que não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
na conduta acusado, nem de reconhecer de plano o suposto erro na execução (
aberratio ictus
) e, que por se tratar de matéria relacionada ao mérito da acusação, aos jurados compete o exame da tese defensiva, após valoração da prova dos autos.

5) Sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, análise no tocante ao concurso de crimes, nesta fase processual, é incabível eis que se trata de matéria a ser submetida previamente a plenário e, em caso de condenação, ser apreciada na eventual fase de dosimetria das penas.

6) Deve ser mantida a prisão preventiva do recorrente, quando presentes indícios de autoria e reconhecida a materialidade do delito, havendo a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, ante a gravidade do delito descrito na denúncia, do
modus operandi
supostamente empregado e, ao fato de que o recorrente fugiu do distrito da culpa logo após os crimes, permanecendo assim quase 09 (nove) anos.

7) Recurso desprovido em consonância com o parecer.
R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1025192-37.2020.8.11.0000

RECORRENTE: GIVALDO DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Givaldo De Jesus
,
contra

a decisão proferida nos autos n. 1025192-37.2020.8.11.0000, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o pronunciou nos termos dos arts art. 121, §2°, II e IV, e §4°, do Código Penal (em relação a vítima Divina Gonçalves), art. 121, §2°, II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (em relação a vítima Weno Gonçalves), e no art. 121, §2°, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (em relação a vítima Marizardo Francisco), submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (id. 67830012).

Inconformado, a defesa do recorrente requer a
nulidade da aludida decisão em razão do excesso de linguagem
, o
afastamento das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima;
desclassificação
da tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal culposa com relação a vítima Marizardo; o
reconhecimento do concurso formal
e, por fim, a
revogação da prisão preventiva
(id. 67830016).

Em contrarrazões, a defesa requer seja
negado provimento
ao recurso, sendo mantida a decisão ora combatida (id. 67830019/67830023).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. 67830024).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge Da Costa Lana, é pelo
improvimento
do recurso interposto pela defesa (id. 76564470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021